Tribunal: TJSP
Processo: 1051408-22.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PEDIDO DE MANUTENÇÃO E DANOS MORAIS – Rescisão unilateral imotivada – Inadmissibilidade - Abusividade do cancelamento imotivado do plano de saúde coletivo, apesar de prevista contratualmente – Proteção inserida no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, que é extensível aos contratos coletivos,

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PEDIDO DE MANUTENÇÃO E DANOS MORAIS – Rescisão unilateral imotivada – Inadmissibilidade - Abusividade do cancelamento imotivado do plano de saúde coletivo, apesar de prevista contratualmente – Proteção inserida no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, que é extensível aos contratos coletivos, pois o destinatário final são os seus beneficiários – Plano de assistência de saúde coletivo que se encontra no mesmo plano das demais relações contratuais de consumo - Abusividade e ilicitude na rescisão unilateral, e no momento em que uma das beneficiárias, ora coautora Iracema Pasqualini, encontrava-se em tratamento de grave doença (neoplasia maligna da mama) – Danos morais incontestes - Suspensão ou rescisão do contrato que, ademais, não deveria ocorrer durante os tratamentos dos beneficiários do seguro saúde, prevista no inciso III, art. 13 da Lei 9.656/98 – Danos morais devidos também quanto ao coautor menor Lucas Santos Pasqualini que ficou impossibilitado de ser atendido em pronto-socorro em razão de o plano de saúde permanecer cancelado, apesar de a decisão liminar ter determinado o seu restabelecimento – Com relação aos demais autores, José Carlos Pasqualini e o menor Guilherme Alves Pasqualini, a rescisão contratual, por si só, caracterizou dissabor normal do cotidiano, não se vislumbrando situação excepcional que causasse distúrbio anormal na vida de ambos, a ensejar a indenização por danos morais – Levantamento a favor dos autores das quantias depositadas nos autos, referentes às mensalidades no período em que o plano de saúde permaneceu cancelado - Condenação da ré ao pagamento junto ao nosocômio A. C. Camargo Câncer Center a quantia em aberto (R$ 517,50 – fls. 23) referente ao tratamento oncológico da coautora Iracema - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.